Tribunal: TJSP
Processo: 2176571-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PROCESSADO SEM CONCESSÃO DE LIMINAR. Alegação de omissão do Acórdão sobre a iliquidez dos créditos perseguidos pela locadora exeqüente. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PROCESSADO SEM CONCESSÃO DE LIMINAR. Alegação de omissão do Acórdão sobre a iliquidez dos créditos perseguidos pela locadora exeqüente. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes PERFECTO - SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA. - EPP,
ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE e CLAUDIO CESAR DE
CARVALHO SCAGLIONE, é embargado CARREFOUR COMERCIO E
INDUSTRIA LTDAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 2176571-88.202.8.26.0000/50000.
Comarca: Sorocaba.
01a Vara Cível
Processo no: 1030803-25.2019.8.26.0602.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Faccini Rodrigues.
Embargante ( s ): Perfecto – Serviços de Lavanderia Eirelli – EPP.
Embargado ( s ): Carrefour Comércio e Indústria Limitada.
VOTO No 49.934/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
–
FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – RECURSO PROCESSADO SEM
CONCESSÃO DE LIMINAR. Alegação de omissão do
Acórdão sobre a iliquidez dos créditos perseguidos pela
locadora
exeqüente.
Não
se
vislumbra
omissão,
contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a
matéria fática foi devidamente analisada, não restando
nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Perfecto – Serviços e Lavanderia Eirelli – Empresa
de Pequeno Porte contra o Venerando Acórdão de folhas 367
usque 370 que, em sede de recurso de agravo de instrumento,
manteve decisão de indeferimento da exceção de pré-
executividade oposta pela locatária ora embargante.
A embargante alega omissão
do julgado sobre a iliquidez do título pois a embargada não
apresentou documentos a embasar a cobrança, atinente a
aluguel variável e demais encargos.
Pede o enfrentamento dos
pontos elencados e o provimento do recurso para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prequestionamento.
Este é o relatório
Em
que
pese
o
inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de
embargos declaratórios não apontam qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Como
já
dirimido
na
oportunidade do Aresto ora atacado, à folha 370, a planilha de
cálculo apresentada discriminou de forma clara a cobrança,
sendo que, ao contrário do apregoado, caberia à agravante (
locatária ) apresentar os devidos comprovantes de pagamento
das quantias discutidas.
Nota-se,
há
inclusive
cobrança atinente a multa por descumprimento de obrigação
contratual devido a ausência de apresentação, pela embargada,
dos rendimentos mensais.
Também fundamentado que
caberia à agravante discriminar de forma clara e específica o
alegado excesso de cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a
oposição de embargos declaratórios, sendo que o presente
inconformismo não se coaduna com a via recursal eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"...
Ocorre
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente
debatidos, existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse
sentido
já
se
manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se
depreende dos julgados a seguir colacionados, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício
a ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176571-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
No
mais,
não
havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
acolhem os embargos interpostos, uma vez que ausentes os
requisitos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR